Tribunal: CARF
Processo: 10680.900136/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.900136/2011-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.292 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
ANGLOGOLD ASHANTI BRASIL MINERAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A tradução juramentada de documentos em língua estrangeira é condição para
comprovação de pagamentos de imposto realizado no exterior, sua ausência
implica não comprovação dos pagamentos.
ESTIMATIVA OBJETO DE DCOMP NÃO HOMOLOGADA. INCLUSÃO
NA APURAÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer um valor adicional de saldo negativo do ano-
calendário 2005 no valor original de R$ 777.152,22, referente às estimativas objeto de DCOMP
não homologada.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose
Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso e
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.900136/2011-24
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.292 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900136/2011-24

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão da DRJ n.
02-40.814, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Por bem retratar os fatos ocorridos até então, valho-me do relatório da decisão de
piso, com os devidos acréscimos:
Trata-se de Declarações de Compensação (DCOMP), mediante utilização de Saldo
Negativo de IRPJ apurado no AC de 2005, no valor de R$ 2.135.020,64.
2. As compensações declaradas pelo contribuinte, sinteticamente:

3. A análise do documento protocolizado pelo contribuinte foi efetuada pela DRF
através do Despacho Decisório no 913278866 anexado à fl. 108, exarado aos
01/03/2011, onde, em síntese, se manifesta:
3.1 Que analisadas as antecipações indicadas pelo contribuinte na DCOMP, constatou-
se que, do somatório no importe de R$ 10.170.328,22, somente foram confirmadas as
antecipações do IRPJ no decorrer do período no valor de R$ 9.062.112,73.
3.2 Das antecipações indicadas pelo contribuinte nas DCOMP’s, a DRF glosou a
importância de R$ 331.063,27, correspondente ao Imposto de Renda pago no Exterior,
considerando a inexistência da comprovação do pagamento; também foi glosada a
importância de R$ 777.152,22, correspondente à compensação não confirmada de parte
da estimativa apurada no mês de maio/2005.
3.1.3 Considerando que o IRPJ apurado no período alcançou a soma de
R$8.035.307,58, a DRF constatou a existência do Saldo Negativo de IRPJ, disponível
para restituição/compensação no importe de R$ 1.026.805,15 para o período.
3.2 Neste contexto, a DRF utiliza o crédito validado na homologação das compensações
declaradas pelo contribuinte, resultando na HOMOLOGAÇÃO PARCIAL do
procedimento.
4. O contribuinte foi cientificado do procedimento aos 15/03/2011, conforme
documento à fl. 117. Irresignado, o contribuinte apresenta em 14/04/2011 a
manifestação de inconformidade anexada às fls. 02 a 13, onde, em síntese, alega:
4.1 A tempestividade da apresentação da manifestação de inconformidade.
4.2 Que parte do IRPJ- Estimativa Mensal referente ao mês de maio/2005 foi
compensado na DCOMP 21609.47357.270605.1.3.02-2746 pelo valor de R$
882.224,51. Menciona ainda a inclusão do mesmo débito nas DCOMP’s de nos
07533.02443.2903071.3.04.7924 e 29353.65381.250407.1.7.08.0772.
4.2.1 Acrescenta que a compensação não confirmada pelo fisco foi incluída no
parcelamento da Lei no 11.941, de 2009 pelo valor de R$ 782.960,44, apesar de o fisco
glosar a importância de R$ 777.152,22. Informa ainda que aguarda a consolidação dos
débitos inseridos no parcelamento mencionado.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.292 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900136/2011-24

4.3 Acerca do Imposto de Renda pago no Exterior, o manifestante argumenta que a Lei
no 9.249, de 1995 e alterações prevê a compensação do imposto pago no exterior com o
imposto de renda devido no Brasil.
4.3.1 Esclarece que a legislação brasileira exige o reconhecimento pelo respectivo órgão
arrecadador do país de origem e pelo Consulado da Embaixada Brasileira; entretanto,
em função do Acordo de Simplificação da Legislação entre Brasil e Argentina, o
Consulado da Embaixada Brasileira situado na Argentina não atesta este tipo de
documentação.
4.3.2 Atendendo à intimação do fisco, informa que apresentou os documentos que
comprovam o pagamento do imposto no exterior, apresentando junto com a
manifestação de inconformidade a documentação comprobatória mais uma vez:
“Os valores retidos e recolhidos ao fisco argentino, em abril/2005, ARP$
389.751,88 e ARP$ 49.004,25 encontram-se comprovados, respectivamente
pelos certificados nos 000-2005-001882, datado de 28/04/2005 e 0000-2005-
003384, datado de 25/07/2005, emitidos pela AFIP – ADMINISTRACION
FEDERAL DE INGRESSOS PÚBLICOS, o órgão arrecadador argentino”.
4.3.3 Por fim, cita SCI emitida pela RFB para amparar seus argumentos.
4.4 Por fim, requer o provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada para:
• Reconhecimento da inclusão da diferença apurada de R$ 777.152,22 no
parcelamento previsto na Lei no 11.941, de 2009.
• A confirmação do imposto retido e pago no exterior pelos serviços prestados
pela impugnante à Cerro Vanguardia S A, empresa do grupo localizada na
Argentina, e, por conseguinte, a compensação efetuada com o recolhimento do
imposto de renda devido.
• O cancelamento da cobrança de R$ 2.006.782,03, referentes aos valores não
confirmados no Despacho Decisório no 913278866.
5. Diante da manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, o processo
foi encaminhado a esta DRJ para manifestação acerca da lide (fl. 118).
A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, através
de acórdão, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, respeitadas as demais regras determinadas pela legislação
vigente para a sua utilização.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO. COMPROVANTES.
Para efeito de compensação do imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, o documento relativo ao
imposto de renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o
imposto. A pessoa jurídica fica dispensada dessa obrigação quando comprovar que a
legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.292 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900136/2011-24

incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de
arrecadação apresentado.
LUCRO REAL. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PARCELAMENTO DE VALORES
DEVIDOS POR ESTIMATIVA.
O saldo negativo de IRPJ apurado no encerramento do ano-calendário, oriundo de
valores devidos mensalmente por estimativa, não recolhidos tempestivamente e
parcelados posteriormente, somente poderá ser utilizado pelo sujeito passivo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela RFB à medida que forem sendo pagas as parcelas do parcelamento, e
desde que o montante já pago exceda o valor do imposto determinado com base no
lucro real apurado em 31 de dezembro.
Em 12/11/2012 (AR fl. 142), o sujeito passivo teve ciência do acórdão da DRJ e,
em 12/11/2012 (Carimbo fl. 143), interpôs recurso voluntário através do qual:
- Cita que as estimativas objeto de compensação não homologada foram
parceladas e defende que deveriam compor o saldo negativo do período;
- Quanto à parcela de imposto de renda pago no exterior, discorre sobre a
legislação que permite a compensação (Lei n. 9249/95) e sobre a forma de comprovação do
imposto pago;
- Esclarece que a legislação brasileira exige o reconhecimento pelo respectivo
órgão arrecadador do país de origem e pelo Consulado da Embaixada Brasileira; entretanto, em
função do Acordo de Simplificação da Legislação entre Brasil e Argentina, o Consulado da
Embaixada Brasileira situado na Argentina não atesta este tipo de documentação;
- Esclarece que prestou serviços à empresa argentina Cerro Vanguardia, em abril e
setembro do ano de 2005, através das notas fiscais n°s 006726 e 008766, respectivamente nos
valores de R$ 1.260.066,00 e R$ 177.331,72, e que à época, quando da quitação das cobranças, a
Cerro Vanguardia procedeu à retenção na fonte e pagamento do imposto na Argentina;
- Discorreu ainda sobre os métodos para evitar a dupla tributação e citou o
Tratado Brasil-Argentina; da alíquota do imposto de renda aplicada nos dois países;
- Informa que apresenta a documentação comprobatória do pagamento do imposto
realizado no exterior; que Os valores retidos e recolhidos ao fisco argentino, em abril de 2005,
$389.751,88 e $49.004,25 encontram-se comprovados, respectivamente pelos certificados
emitidos pela AFIP – ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESSOS PÚBLICOS, a Receita
Federal Argentina;
Ao final, a Recorrente pugna pelo provimento do recurso e da inclusão das duas
parcelas em litígio na apuração do crédito pleiteado, a homologação das compensações e, por
conseguinte, o cancelamento das cobranças.
É o relatório.

Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.292 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900136/2011-24

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de Pedido de Compensação de crédito de saldo negativo
de IRPJ relativo ao ano-calendário 2005, para compensar com débitos próprios declarados em
outras duas DCOMPs.
O Despacho decisório reconheceu parcialmente o direito creditório e, por
conseguinte, homologou parcialmente as compensações pleiteadas, conforme tela abaixo:

O contribuinte se insurgiu contra o despacho decisório, que, em síntese, glosou a
parcela de imposto pago no exterior (R$ 331.063,27), bem como parte das estimativas
compensadas (R$ 777.152,22).
A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente.
Ainda irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, o qual passo à
análise.
O cerne do litígio diz respeito ao reconhecimento do imposto pago no exterior e
das estimativas objeto de compensação não homologada, posteriormente parceladas.
Das Estimativas objeto de DCOMPs Não Homologadas (R$ 777.152,22)
A Recorrente alega que apesar de não homologadas, as estimativas foram objeto
de parcelamento e deveriam compor o saldo negativo.
Em relação ao tema, o CARF editou a Súmula n. 177, abaixo transcrita:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (grifei)
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.292 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900136/2011-24

Compulsando os autos, constata-se que nas Informações Complementares da
Análise de Crédito, a parcela de estima glosada foi objeto de DCOMP conforme tela abaixo (fl.
76):

Sendo assim, considerando que as estimativas foram objeto de Declaração de
Compensação não homologada e atendem aos requisitos da Súmula, a parcela de R$
777.152,22, deverá compor o saldo negativo do ano-calendário 2005.
Do Imposto de Renda Pago no Exterior (R$ 331.063,27)
A Recorrente declara que apresentou a documentação comprobatória do
pagamento do imposto realizado no exterior; que os valores retidos e recolhidos ao fisco
argentino, em abril de 2005, $389.751,88 e $49.004,25 encontram-se comprovados,
respectivamente pelos certificados emitidos pela AFIP – ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESSOS PÚBLICOS, a Receita Federal Argentina. Cita a legislação e defende que o
imposto pago no exterior pode ser compensado com o imposto devido no Brasil.
O Despacho Decisório (fl. 108) demonstra que a parcela correspondente ao IR
pago no exterior não foi confirmada e que o detalhamento da análise do crédito deve ser
consultado na internet (tela acima).
No detalhamento do crédito constante de fl.75 consta apenas que o pagamento não
foi comprovado, mas não apresenta as razões, se o contribuinte não apresentou qualquer
comprovante de pagamento ou se foi apresentado o comprovante e se o mesmo foi recusado,
vide:

Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte anexou os documentos de
fls. 14-94, entre os quais se incluem aqueles referentes aos comprovantes de pagamento de
imposto pago no exterior (fls. 86-100), legalização dos documentos (fls. 97 e ss), memorial de
cálculo do imposto pago (fl.102), escrituração contábil (fl.77 e ss).
A Turma da DRJ citou a legislação aplicável ao caso, em especial o art.16 da Lei
n. 9.430/96 e o art. 26, §2o da Lei n. 9.249/95:
Lei n. 9430/96
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.292 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900136/2011-24

Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas, no
exterior, serão:
I - considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada;
[...]
§ 1o Os resultados decorrentes de aplicações financeiras de renda variável no exterior,
em um mesmo país, poderão ser consolidados para efeito de cômputo do ganho, na
determinação do lucro real.
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do caput deste artigo;
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido
pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
Lei n. 9249/95
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
(...)
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
E em seguida assim se manifestou:
22. No caso em questão, o manifestante argumenta que a quitação do imposto foi
efetuada através do imposto retido na fonte. Com efeito, nos casos em que a legislação
do país imponha a retenção do imposto na fonte, a comprovação do imposto retido far-
se-á por meio de documento oficial do órgão arrecadador – a exemplo do que sucede
no Brasil, nos moldes da Instrução Normativa SRF no 119, de 28 de dezembro de 2000.
Nessa hipótese, a pessoa jurídica deve estar munida dos dispositivos da legislação
estrangeira que certifiquem ser o documento apresentado hábil e legítimo para
confirmar o imposto retido.
22.1 Cabe lembrar ainda que qualquer documento, ressalvadas as hipóteses previstas em
lei, redigido em língua estrangeira, para produzir efeitos legais no País e para valer
contra terceiros e em repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, ou em qualquer instância, juízo ou tribunal, deve ser traduzido para o
português. Além disso, deve ser legalizado em seu país de origem, ou seja, notarizado e
consularizado e, ainda, registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos
(Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, arts. 156 e 157; Lei no 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, arts. 129, § 6o, e 148; Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 22,
§ 1o; Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 224; Decreto no 13.609, de 21 de
outubro de 1943, art. 18; Decreto no 84.451, de 31 de janeiro de 1980; Parecer
Normativo CST no 250, de 15 de março de 1971).
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.292 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900136/2011-24

22.1.1 Essa orientação está consignada na publicação anual da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) denominada Perguntas e Respostas - Pessoa Jurídica, edição
2011, disponível em seu sítio na internet (http://www.receita.fazenda.gov.br), mediante
a opção Perguntas e Respostas, DIPJ 2011 - Declaração de Informações Econômico-
fiscais da Pessoa Jurídica (Capítulo XIX - IRPJ e CSLL - Operações Internacionais).
23. Efetuados os esclarecimentos acima, considerando os documentos apresentados pelo
contribuinte neste processo, tem-se:
• Os documentos em língua estrangeira apresentados pelo contribuinte não
vieram acompanhados da tradução para o português, nos termos em que
exigido pela legislação vigente.
• Ainda que o imposto pago no exterior tenha origem nas retenções na fonte
previstas naquele país, não foi apresentada a legislação do país de origem do
lucro/rendimento que prevê esta retenção.
24. A legislação tributária vigente não deixa margem a dúvidas: para que o imposto
apurado e pago no exterior seja dedutível do IRPJ apurado no Brasil – respeitadas as
regras afetas ao procedimento é imprescindível a comprovação do seu efetivo
pagamento, ainda que seja através da retenção na fonte, nos moldes previstos na
legislação tributária. No caso em questão, os documentos apresentados não habilitam o
contribuinte à dedução consignada na DIPJ.
25. Desta feita, não comprovado o pagamento/retenção do imposto no exterior, ainda
que indicado pelo contribuinte em sua DIPJ, não há como deduzir o quantum
correspondente na apuração do IRPJ no Brasil. Assim sendo, mantém-se a glosa
efetuada pela DRF.
Em síntese, a decisão de piso entendeu que necessitava tradução juramentada dos
documentos apresentados, bem como, não teria sido apresentada a legislação do país de origem
do lucro/rendimento que prevê esta retenção.
A legislação vigente à época, para que fosse reconhecido o pagamento efetuado
no exterior, exigia a apresentação do comprovante e a consularização, ou poderia dispensar a
consularização caso houvesse apresentação do comprovante de arrecadação, acompanhado da
legislação que prevê que aquele documento tem a capacidade de demonstrar a incidência do
imposto retido sobre o lucro, rendimento ou ganho de capital.
No Brasil, a IN SRF n. 119/2000 previu que o DARF é o documento hábil para
demonstrar a quitação dos tributos federais. O Colegiado a quo entendeu que deveria ser
apresentada a legislação da Argentina que prevê a emissão do documento apresentado.
Todavia, o documento apresentado não foi um simples comprovante de
arrecadação com uma autenticação bancária, mas um documento emitido pelo próprio órgão
arrecadador da Argentina, a AFIP – Administratión Federal de Ingresos Públicos e assinada por
um servidor daquele país. Sendo assim, não há que se exigir a legislação que preveja tal
documento, uma vez que o comprovante de pagamento foi emitido pela própria autoridade fiscal
argentina.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.292 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900136/2011-24

Quanto à necessidade de consularização, havia acordo entre os dois países e os
documentos apresentados foram legalizados (fls. 97 e seguintes) nos termos do acordo vigente,
publicado no Diário Ofícial n. 77, de 23/04/2004 e que determinava:
1. A. O presente Acordo aplicar-se-á aos documentos públicos expedidos no território
de uma das Partes que devam ser apresentados no território da outra, ou a seus agentes
diplomáticos ou consulares, mesmo quando estes agentes exerçam suas funções no
território de um Estado que não seja parte do presente Acordo.
1. B. Para efeitos do presente Acordo serão considerados documentos públicos:
a. Os documentos administrativos emitidos por um funcionário público no exercício de
suas funções;
b. As escrituras públicas e atos notariais;
c. Os reconhecimentos oficiais de firma ou de data que figurem em documentos
privados.
2. As Partes se eximirão de toda forma de intervenção consular na legalização dos
documentos contemplados no presente Acordo.
3. Para fins da aplicação do presente Acordo, a única formalidade exigida nas
legalizações dos documentos referidos no item 1.B, será um selo que deverá ser
colocado gratuitamente pela autoridade competente do Estado em que se originou o
documento e no qual se certifique a autenticidade da firma, a capacidade com a qual
atuou o signatário do documento e, conforme o caso, a identidade do selo ou do carimbo
que figure no documento.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.292 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900136/2011-24

4. Se as autoridades do Estado em cujo território for apresentado o documento tiverem
sérias e fundadas dúvidas sobre a veracidade da firma, sobre a capacidade na qual o
signatário do ato haja procedido, ou sobre a identidade do selo ou carimbo, poderão
pedir informações por intermédio das autoridades centrais. Os pedidos de informação
deverão limitar-se a casos excepcionais e deverão ser sempre fundamentados. Na
medida do possível, serão acompanhados do original ou de cópia do documento.
Sendo assim, neste ponto entendo que estariam atendidas as condições para
reconhecimento do documento.
Entretanto, no que diz respeito à necessidade de tradução juramentada, não há
nenhum normativo que dispense tal exigência. Qualquer documento redigido em língua
estrangeira, para produzir efeitos legais no País deve ser traduzido para o português, conforme
Código Civil - Lei no 10.406, de 2002, art. 224; Decreto no 13.609, de 1943, art. 18; PN CST no
250, de 1971.
Para contrapor o fundamento da DRJ, a Recorrente limitou-se a afirmar que os
dois países envolvidos, Argentina e Brasil, simplificaram a legislação conforme fartamente
demonstrado.
De fato houve um acordo de simplificação entre os dois países, tão somente para
dispensar a necessidade de consularização, contudo não trouxe qualquer determinação quanto à
dispensa de tradução dos documentos.
Esse acordo entre Brasil e Argentina não está mais em vigor, pois os países se
tornaram signatários da Convenção da Apostila de Haia, que exige o apostilamento dos
documentos, ao invés da consularização.
Ressalte-se que além da comprovação do efetivo pagamento do imposto efetuado
no exterior, para que a parcela pudesse compor o saldo negativo, há outras condições que sequer
foram analisadas, como os limites de compensação e o oferecimento à tributação da receita
correspondente à retenção.
Desta feita, não tendo sido o comprovado o pagamento do imposto no
exterior, ante a ausência de tradução juramentada dos documentos carreados aos autos,
mantém a glosa da respectiva rubrica na apuração do saldo negativo do período.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário para reconhecer um valor adicional de saldo negativo do ano-calendário 2005 no valor
original de R$ 777.152,22, referente às estimativas objeto de DCOMP não homologada.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.292 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900136/2011-24

Fl. 224
DF CARF MF
Original